Tribunal: STF
Processo: ARE 830423
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-09-02
Data de publicação: 2016-09-02

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. ADVOGADO DA UNIÃO. REMUNERAÇÃO. IRREDUTIBILIDADE. VPNI. NATUREZA PROVISÓRIA. MODIFICAÇÃO POSTERIOR. CARÁTER DEFINITIVO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL (MP 2.229-43/01, LEIS 10.549/2001 E 10.909/2004). OFENSA REFLEXA. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.